Tribunal: TJSP
Processo: 1005316-27.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS – Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário.
– Razões de recursos dissociadas dos fundamentos das decisões impugnadas.
Não conhecimento dos recursos (CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1005316-27.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) São
Paulo Previdenica - Spprev e Agravado(s) Bolivar Martim Kinkowski e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005316-27.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.680
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.680
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO N.o
1005316-27.2014.8.26.0053/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
AGRAVADOS: NILSON DE ALMEIDA E SILVA E OUTROS
AGRAVOS INTERNOS Decisões monocráticas que negaram
seguimento aos recursos especial e extraordinário.
Razões de recursos dissociadas dos fundamentos das decisões
impugnadas.
Não conhecimento dos recursos (CPC, arts. 932, III, e 1.021, §
1o).
Trata-se de agravos internos (fls. 220/225 e 227/233)
interpostos contra decisões que negaram seguimento (CPC, art. 1.040,
I) a recurso especial e extraordinário por reconhecida identidade da
matéria com orientação firmada pelas Cortes Superiores nos autos do
REsp. n. 1.495.946/MG, tema 905 e do RE 870.947/SE - Tema
810/STF.
Alegou a agravante, em síntese, que a decisão agravada
violou o art. 2o-A e 2-B da Lei 9.494 de 1997, que disciplina que
somente os associados à época da impetração do mandado de
segurança coletivo e que permaneceram associados podem se beneficiar
do título judicial coletivo.
Aduziu, ainda, que o v. Acórdão recorrido teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005316-27.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.680
3
extrapolado os limites subjetivos da coisa julgada por ter decidido pela
legitimidade
extraordinária
no Mandado
de
Segurança
coletivo
impetrado por associação legalmente constituída, conforme temas 82 e
499/STF.
É o relatório.
Não há como conhecer dos agravos.
Quanto ao recurso de fls. 235/241, por ter sido
protocolado posteriormente aos ora examinados, operou-se a preclusão
consumativa.
Em relação aos demais agravos, a recorrente não
impugnou especificamente o fundamento da negativa de seguimento,
não demonstrando por qual motivo o tema 905/STJ e o Tema 810/STF
são inaplicáveis e ainda, apresentou razões absolutamente dissociadas
dos fundamentos das decisões, na medida em que as decisões tratam
dos Temas 810 e 905 e os recursos dizem respeito à legitimidade de
associação de impetrar mandado de segurança coletivo, com
fundamento nos art. 2o-A e 2-B da Lei 9.494 de 1997 e art. 5.o, incs.
XXI e LXX, e nos temas 82 e 499/STF, não atendendo, assim, o
princípio da dialeticidade, conforme estabelece o art. 932, inc. III, e art.
1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil.
Conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça, à
luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de
forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de
seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida,
de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005316-27.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.680
4
delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da
extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem
como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. Nessa linha, o
entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182/STJ,
segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do
agravo,
impugnar
especificamente
os
fundamentos
da
decisão
hostilizada. A necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no art. 932, III, combinado com o
art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 (STJ, AgInt no Rec.
Em MS no 43.766/RJ - 2013/0314698-0, j. 17.12.2019, rel. Min.
Regina Helena Costa).
Em face de tais razões, não conheço dos agravos
internos.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)